Tribunal: TJMT
Processo: 1010181-26.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010181-26.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), FABIO OTACIO DE OLIVEIRA - CPF: 328.152.711-68 (AGRAVANTE), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – INDEFERIMENTO – SINAIS DE HIGIDEZ FINANCEIRA – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – ARTIGO 5º, LXXIV DA CF C/C ART. 98 DO CPC –
RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE -

RECURSO
DESPROVIDO.

O benefício da justiça gratuita deve ser concedido pelo julgador com cautela e parcimônia, analisado caso a caso, de modo que o acesso à justiça seja garantido ao verdadeiro destinatário da norma do art. 5º, LXXIV, da CF, ou seja, àquele que demonstre vulnerabilidade financeira.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"a presunção de veracidade da condição de hipossuficiência do postulante da assistência judiciária gratuita é relativa, e não absoluta, não acarretando o acolhimento automático do pedido
" ( AgInt no AREsp 1.671.512/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 23/10/2020).

A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC, determina que as custas processuais sejam recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas ao final do processo.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N. 1010181-26.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

FÁBIO OTACIO DE OLIVEIRA

AGRAVADOS:

CREFISA S.A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno proposto por
FÁBIO OTACIO DE OLIVEIRA
,

contra Decisão Monocrática proferida por esta Relatora (Id. 209043672), a qual indeferiu
o pedido de justiça gratuita requerida.

Em suas razões o agravante apresenta irresignação averbando que é hipossuficiente.

Assevera que “
Sejamos sensatos: é obvio que o ora Agravante com renda anual de R$ 106.311,34 (cento e seis mil trezentos e onze reais e trinta e quatro centavos) que mensalmente perfaz o valor de R$ 8.859,27 (oito mil e oitocentos e cinquenta e nove reais e vinte e sete centavos) não consegue pagar as custas processuais, logo, o indeferimento da justiça gratuita, cria um abismo entre aquele que clama por justiça e o efetivo acesso à tutela jurisdicional
”.

Ao arremate,
pleiteia o recolhimento das custas ao final do processo.

Com essas considerações pugna pelo provimento do presente Agravo Interno, e a concessão da assistência judiciária gratuita em favor da agravante.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 217043653.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

No caso, não vislumbro razões para modificar a decisão agravada.

Isto porque, analisando os documentos contidos nos autos, observa-se que o recorrente recebe mensalmente o valor de R$ 8.859,27 (oito mil e oitocentos e cinquenta e nove reais e vinte e sete centavos)
,
com rendimentos anuais do ultimo imposto de renda mais de R$ 106.311,34 (cento e seis mil trezentos e onze reais e trinta e quatro centavos), conforme vinculo que possuiu com o Estado de Mato Grosso.

Col
aciono:

Ademais, do extrato anexado ao Id. 21179656, frisa-se que o recorrente possui uma extensa movimentação bancaria:

Sendo assim, não comprovada a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais, consoante preconiza o
art. 5º, inciso LXXIV da Carta Magna
, o indeferimento é à medida que se impõe.

A jurisprudência em casos análogos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.
1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a presunção de veracidade da condição de hipossuficiência do postulante da assistência judiciária gratuita é relativa, e não absoluta, não acarretando o acolhimento automático do pedido" ( AgInt no AREsp 1.671.512/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 23/10/2020). 2. Concluindo o Tribunal originário que a hipossuficiência da parte requerente não foi comprovada nos autos, fica impedido o Superior Tribunal de Justiça de modificar a conclusão acolhida, ante a incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2202604 SP 2022/0278674-1, Data de Julgamento: 13/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023) – Destaquei.

“
AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIDO – RENDIMENTOS E ATIVIDADES EM RELAÇÕES CONTRATUAIS INCOMPATÍVEIS COM AS BENESSES DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I
- Para a concessão do benefício previsto na lei 1.060/50, não obstante não se exigir a miserabilidade absoluta, cabe ao magistrado avaliar cada caso quando houver dúvida acerca da alegada miserabilidade. II – A Agravante possuí grande capacidade financeira, visto suas inúmeras relações contratuais pactuadas por vultosos valores.
(N.U 1004656-88.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 25/05/2023)
– Grifei.

EMENTA AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – ESPÓLIO – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.
A Constituição da Republica garante o benefício da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não é absoluta, conforme art. 99 § 2º do Código de Processo Civil, sendo imperativa comprovação de impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Da documentação colacionada aos autos, não é possível constatar a fragilidade econômica do espólio Recorrente. Via de consequência, o indeferimento da gratuidade da justiça é medida que se impõe
.
(TJ-MT 00116778120138110004 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2022)

Alternativamente, a agravante pleiteia o recolhimento das custas ao final do processo.

Contudo, o Código de Processo Civil e a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso permitem, excepcionalmente, apenas o parcelamento das custas, mas não o pagamento delas ao final. Logo, ausente disposição legal nesse sentido.

Destarte:

Art. 233. A taxa judiciária, as custas judiciais e as despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos de isenção legal ou assistência judiciária gratuita.

[...]

§ 2º
É vedado, em qualquer circunstância, o recolhimento de custas ao final”
.

Ou seja, a vedação é expressa de letra de lei.

Sobre o tema:

AÇÃO DE INVENTARIO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - ALEGADA ILIQUIDEZ MOMENTÂNEA – RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.
Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC, determina que as custas processuais sejam recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas ao final.
(N.U 1014309-89.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 30/06/2024).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA –

GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIDA NA ORIGEM – MASSA FALIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO PRESUMÍVEL – NECESSIDADE DE EFETIVA COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – RECOLHIMENTO DE CUSTAS NO FINAL – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita (REsp 1.075.767/MG). Não existe previsão legal para o recolhimento das custas no final, ainda mais se não demonstrada situação de extrema excepcionalidade a justificá-lo”
(RAI n. 1010188-86.2022.8.11.0000, 2ª Câm. Dir. Privado. Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, J. 06.07.22)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR – PEDIDO RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS SOMENTE AO FINAL DO PROCESSO – PROVIDÊNCIA VEDADA PELO ART. 233, §2º, DA CNGC – INDEFERIMENTO DO PEDIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O art. 233, “caput”, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso (CNGC/MT) estabelece que “a taxa judiciária, as custas judiciais e as despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos de isenção legal ou assistência judiciária gratuita”, ou seja, deixa muito claro que a regra de recolhimento imediato das custas só é excepcionada quando não há custas (hipótese de isenção), ou quando deferido pedido de assistência judiciária gratuita, na forma do art. 98, §§1º, 2º e 3º, do CPC, benefício este que, como se sabe, é reservado àqueles que demonstram hipossuficiência financeira, o que nunca se cogitou no caso”

(RAI n. 1012886-02.2021.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Joao Ferreira Filho, J. 25.01.22)

Desta forma, não é possível deferir o pagamento das custas ao final do processo.

Diante da farta fundamentação,
não havendo argumento da parte Agravante que gere modificação do julgado, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos e, por consequência, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Ao arremate, não reconhecido a hipossuficiência da parte, determino inclusive o recolhimento das custas do preparo do presente Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024